Tribunal: TCU
Processo: 004.867/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2737/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.867/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Braga Colossi (XXX.118.829-XX); Carla de Aparecida e Silva Brodbeck (XXX.516.359-XX); Deodato Ribeiro da Silva Junior (XXX.037.229-XX); Edgar Vieira de Medeiros Filho (XXX.014.809-XX); Maria Teresinha Becher (XXX.260.519-XX); Onildo Frederico Abreu (XXX.864.599-XX); Rosa Maria dos Santos (XXX.568.309-XX); Rosane Maria Silva de Carvalho (XXX.368.022-XX); Rubens Luiz Maestri (XXX.013.848-XX); Sandra Mara da Silva (XXX.263.249-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.